Tribunal: TJSP
Processo: 1009043-81.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 1.144/2011, em razão de exercer a função de Gerente de Organização Escolar, sem qualquer desconto ou compensação com os décimos previstos no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo - Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso da autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1009043-81.2019.8.26.0032; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Servidora estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão de recebimento integral da Gratificação "Pro Labore", instituída pela Lei Complementar no 1.144/2011, em razão de exercer a função de Gerente de Organização Escolar, sem qualquer desconto ou compensação com os décimos previstos no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo - Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de

Ementa:
Servidora estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão de recebimento integral da Gratificação "Pro Labore", instituída pela Lei Complementar no 1.144/2011, em razão de exercer a função de Gerente de Organização Escolar, sem qualquer desconto ou compensação com os décimos previstos no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo - Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso da autora, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.